Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-57.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenizatória. Negativa de contratação. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prova da contratação. Demonstrada a contratação e a utilização do cartão de crédito. Cobrança de anuidade de cartão de crédito. Possibilidade. Previsão contratual. Resolução Bacen no 3.919/2010. Sentença mantida. Recurso não provido.